Tribunal: STF
Processo: AI 682900
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR
   DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É inviável o recurso
   extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão
   recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser
   possível verificar a existência de valores incontroversos.
II -
   Agravo regimental improvido.